Tribunal: TJSP
Processo: 2284394-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ITCMD. Doação sem o recolhimento do tributo. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida em primeiro grau. Notificação do contribuinte na constituição do crédito tributário. Regularidade do ato. Expedição da notificação no endereço constante da Declaração de Imposto de Renda da parte executada. Decadência. Inocorrência. Lançamento por homologação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ITCMD. Doação sem o recolhimento do tributo. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida em primeiro grau. Notificação do contribuinte na constituição do crédito tributário. Regularidade do ato. Expedição da notificação no endereço constante da Declaração de Imposto de Renda da parte executada. Decadência. Inocorrência. Lançamento por homologação. Aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN. Cobrança do tributo que já podia ter sido feita no primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o crédito tributário poderia ter sido efetuado. Notificação do contribuinte referente ao auto de infração que foi feita dentro do prazo decadencial quinquenal. Prazo quinquenal para lançamento não ultrapassado. Decisão mantida. Recurso improvido.